Tribunal: TJMT
Processo: 0029400-91.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029400-91.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GEAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 063.806.301-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO DA ROCHA DIAS - CPF: 308.840.636-15 (VÍTIMA), MARLEI ALVES COUTINHO - CPF: 275.194.571-68 (VÍTIMA), GLAUCO ALVES DE FRANCA - CPF: 898.924.881-72 (ASSISTENTE), PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 408.718.861-20 (ASSISTENTE), MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE E AUSÊNCIA DE “
NEXO SUBJETIVO ENTRE OS ACUSADOS”
DO ROUBO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES DO ROYBO –
PREJUDICIAL
- TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - ACÓRDÃO DO TJMT - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE REFERENTE À CORRUPÇÃO DE MENOR –
MÉRITO
– ROUBO COMETIDO EM CONCURSO DE DUAS PESSOAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – LIAME SUBJETIVO DEMONSTRADO - MAJORANTE MANTIDA - ENTENDIMENTO DO STJ

– JULGADO DO TJMG – RECURSO DESPROVIDO.

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal
” (TJMT, AP NU 0002000-11.2011.8.11.0032).

O concurso de agentes pressupõe comunhão de esforços de uma pluralidade de pessoas que concorrem para o mesmo evento, sendo necessários os seguintes “
requisitos para sua caracterização: a) pluralidade de agentes, b) relevância causal das várias condutas, c) liame subjetivo entre os agentes e d) identidade de infração penal
” (STJ, HC no 406842/SP).

“
Quando a prova colhida na instrução atesta o liame subjetivo dos agentes quando da prática delitiva [...], não há que se falar em decote da majorante relativa ao concurso de pessoas
” (TJMG, Ap no 1.0000.24.062561-6/001).

Recurso desprovido, com extinção de punibilidade do apelante referente à corrupção de menor, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, de ofício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0029400-91.2016.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): GEAN CARLOS DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GEAN CARLOS DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 0029400-91.2016.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor, em concurso formal, a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o,

I (antiga redação) e II, c/c art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do CP

- (ID 191575355).

O apelante sustenta que: 1) “
desconhecia a idade do menor participante
”; 2) “
não ficou demonstrado o nexo subjetivo entre os acusados para o cometimento do crime de roubo
”.

Pede o provimento para que seja absolvido da corrupção de menor e afastada a majorante do concurso de agentes do roubo (ID 191575380).

A 8a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 191575384).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática dos crimes capitulados no artigo 157, parágrafo 2, incisos I e II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, c/c artigo 244-B da Lei Federal no 8.069/1990. Pedido de absolvição quanto ao delito de corrupção de menor. Impossibilidade. Prova da materialidade e da autoria delitivas. Juntada, no feito, do documento de identificação pessoal do adolescente, comprovando sua menoridade à época do fato. Além disso, por ser um delito de natureza formal, o crime previsto no artigo 244-B da Lei Federal no 8.069/1990 dispensa prova da efetiva corrupção do adolescente. Pleito de afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal. Inviabilidade. Provas suficientes de que o delito foi praticado em concurso de agentes e que existia um liame subjetivo entre eles. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 203320179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA CORRUPÇÃO DE MENOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese de extinção da punibilidade do apelante GEAN CARLOS DE OLIVEIRA quanto à corrupção de menor (CP, art. 107, IV).

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia 17.11.2016 (ID 191570073 – fls. 16).

O Juízo singular condenou o apelante por corrupção de menor a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa (ID 191575355).

A sentença foi proferida em 1o.11.2022 (ID 191575355) e publicada em 16.11.2022 (ID 191575357), considerada a intimação do órgão do Ministério Público.

Ocorre que, na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119).

No caso, o prazo prescricional da corrupção de menor corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Por efeito, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia [17.11.2016] até a publicação da sentença [16.11.2022] transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal
” (TJMT, AP NU 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020).

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de GEAN CARLOS DE OLIVEIRA referente à corrupção de menor, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 06/09/2016, por volta das 14h00min, no estacionamento do Supermercado Comper situado na Avenida Dante Martins de Oliviera, bairro Jardim Itália, nesta capital, o denunciado subtraiu – mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e agindo e concurso com o infrator MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES (17 anos) – uma caminhonete Toyota/Hilux, placa EXT-9162 (avaliada indiretamente em R$ 81.225,00, fls. 66). Em concurso material de crimes o denunciado corrompeu o adolescente a, com ele, cometer o delito; [...]

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar GEAN CARLOS DE OLIVEIRA, como incurso no art. 157, § 2o, incisos I e II em concurso material (art. 69, CP), com o art. 244-B, caput, do ECA [...].”
(Lais Glauce Antônio dos Santos, promotora de Justiça – ID 191570072 – fls. 1/4)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] DO CRIME DE ROUBO MAJORADO: [...]

O réu ao ser interrogado na fase extrajudicial confessou a autoria do delito. Em Juízo não compareceu para apresentar sua versão dos fatos, o que ocasionou na decretação de sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal. [...]

Os Tribunais Pátrios admitem a condenação do réu, quando a vítima reconhece o autor do roubo, e estas provas são corroboradas por outras produzidas em juízo. [...]

Restou induvidoso o concurso de pessoas. A inimputabilidade do comparsa não afasta a incidência da qualificadora. [...]

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR o réu GEAN CARLOS DE OLIVEIRA, nas penas dos artigos 157, § 2o, incisos I e II, em concurso formal (art. 70 do CP), com o artigo 244-B da Lei 8.069/90 [...].”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito – ID 191575355)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 191570072 – fls. 13), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 191570072 – fls. 17), Auto de Exibição no 2345/2016 (ID 191570072 – fls. 55), Termo de Entrega (ID 191570072 – fls. 56), Auto de Avaliação Indireta (ID 191570072 – fls. 71),

Na fase policial, foram ouvidos Paulo Sérgio dos Santos, investigador de Polícia (ID 191570072 – fls. 7/8), Joelbel Hedvirgio da Cruz, investigador de Polícia (ID 191570072 – fls. 7/8), Glauco Alves de França, investigador de Polícia (ID 191570072 – fls. 11/12), Paulo da Rocha Dias, vítima (ID 191570072 – fls. 14/16), Marlei Alves Coutinho, testemunha (ID 191570072 – fls. 75), EDSON ANTONIO PEREIRA ALEJOS, codenunciado (ID 191570072 – fls. 27/29) e GEAN CARLOS DE OLIVEIRA, apelante (ID 191570072 – fls. 19/21).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Paulo Sérgio dos Santos, investigador de Polícia (ID 191575350), Paulo da Rocha Dias, vítima (ID 191575350) e Marlei Alves Coutinho, testemunha (ID 191575350).

O apelante GEAN CARLOS DE OLIVEIRA não foi interrogado em juízo por ter sido decretada sua revelia, “
uma vez que mudou de endereço sem comunicar este juízo, conforme certidão de ID no 88587867
” (Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito – ID 191575351).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que no dia 6.9.2016, por volta das 14h, no estacionamento do Supermercado Comper, situado à avenida Dantes Martins de Oliveira, bairro Jardim Itália, no município de Cuiabá/MT, GEAN CARLOS DE OLIVEIRA e o adolescente Matheus Wilker Ramos Marques [17 anos de idade] subtraíram, mediante utilização de arma de fogo [não apreendida], uma caminhonete Toyota/Hilux, placas EXT 9162, de propriedade da vítima Paulo da Rocha Dias (ID 191570072 – fls. 1/4)

No caso, o apelante admitiu, na fase policial, que o adolescente Matheus Wilker Ramos Marques lhe enviou uma mensagem [via
whatsapp
] dizendo que “
precisava ‘levantar’ uma grana, momento que o interrogando concordou e disse que também estava também sem dinheiro e saíram a procura de uma vítima
”, razão pela qual “
se encontraram na avenida dos Trabalhadores e foram em direção ao Supermercado Comper do Bairro Jardim Itália [...]
”; visualizaram “
um senhor entrando na caminhonete com compras, então o WILKER o abordou, e o interrogando deu apoio e pegou e dirigiu a caminhonete; QUE, saíram em direção à casa do WILKER e deixaram as compras da vitima, escondidas num mato, sendo que o Wilker iria pegá-las em outro momento; QUE, então o WILKER disse ao interrogando para deixar a caminhonete num lava jato na avenida Jurumirim
”, tendo sido preso no momento em que foi buscá-la (ID 191570072 – fls. 20/21), a evidenciar o liame subjetivo entre os agentes.

A saber, o concurso de agentes pressupõe comunhão de esforços de uma pluralidade de pessoas que concorrem para o mesmo evento, sendo necessários os seguintes “
requisitos para sua caracterização: a) pluralidade de agentes, b) relevância causal das várias condutas, c) liame subjetivo entre os agentes e d) identidade de infração penal
” (STJ, HC no 406842/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.8.2019).

Em caso análogo, o e. TJMG decidiu:

“
Quando a prova colhida na instrução atesta o liame subjetivo dos agentes quando da prática delitiva [...], não há que se falar em decote da majorante relativa ao concurso de pessoas
.” (Ap no 1.0000.24.062561-6/001 – Relator: Des. Cássio Salomé – 17.4.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
para:

1)
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante referente à corrupção de menor, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa;

2)
DESPROVER
o recurso, mantendo-se a condenação do apelante por roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024